Tribunal: TJPA
Processo: 0004211-32.2013.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004211-32.2013.8.14.0043

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EC MENDES FLORES ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ADVINDA DE PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO. CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. SITUAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob a alegação de prescrição intercorrente, movida pelo Estado do Pará, credor de débito inscrito na Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 2013570003989-7, decorrente da revogação de parcelamento relativo ao exercício de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada, mesmo diante da ausência de marcos temporais claros na sentença, bem como da aplicação dos procedimentos da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) e da Súmula 653/STJ sobre parcelamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação na sentença, especialmente quanto à delimitação dos marcos temporais do prazo prescricional, infringe o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, II, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 568) estabelece que a citação válida e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, não bastando requerimentos sem resultado efetivo.

5. O pedido de parcelamento interrompe a prescrição, conforme Súmula 653/STJ, sendo, portanto, cabível a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada para que outra seja proferida com a devida fundamentação.

"Tese de julgamento: 1. A citação válida, mesmo que por edital, e o parcelamento, mesmo que indeferido, são causas de suspensão das hipóteses de decretação da prescrição intercorrente, por caracterizar a ciência do devedor sobre a dívida contraída"

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 568, 570); STJ, Súmula nº 653.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Portel nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
EC MENDES FLORES ME
.

Em síntese da exordial, o Fisco Estadual alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570003989-7 decorrente de revogação do parcelamento nº 52012090000042, relativo ao exercício de 2012, totalizando o débito de R$ R$ 3.413,80 (três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo determinou a intimação da empresa por meio de Aviso de Recebimento (AR), o que fora frutífero.

Os autos foram remetidos para o Fisco para que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito.

O Estado requereu o prosseguimento do feito para fazer a constrição patrimonial via Banco Central do Brasil e Justiça (BACENJUD) e Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), pesquisa no Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), bem como atualizou o débito para o valor de R$ 5.242,57 (cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Após a consulta detalhada solicitada anteriormente não trazer resultados, a Fazenda Pública requereu o redirecionamento da execução para o único sócio, o Sr. Edir Carlos Mendes Flores, bem como atualizou a dívida para R$ 5.912,13 (cinco mil, novecentos e doze reais e treze centavos).

Mesmo assim, o Juízo proferiu sentença extinguindo a ação, sob o fundamento da prescrição intercorrente.

Insatisfeita, a Fazenda Pública interpôs Apelação Cível impugnando a decretação da prescrição intercorrente, visto que o procedimento não coaduna com o entendimento do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença com o prosseguimento do feito.

Mesmo intimada, a empresa deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 14918748.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está em verificar o acerto da sentença proferida que extinguiu a ação, ante a prescrição intercorrente.

O fundamento contido nas razões do recurso interposto se resume à não ocorrência da Prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, §4° da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso dos autos, o apelante arguiu a ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não houve a delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1.340.553/RS estabeleceu os temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571, para definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no art. 25 da LEF, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Destarte, analisando a sentença recorrida, constatei que o Juízo deixou de observar que a empresa já fora citada por meio de Aviso de Recebimento, logo devido a aplicação do Tema 568 do STJ:

Tema 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Apil Avícola Ltda, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV - Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001515-20.2004.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

Além disso, ressalto que a Certidão De Dívida Ativa (CDA) advém de parcelamento fiscal no qual não fora cumprido, logo, a súmula 653 do STJ é sucinta sobre o assunto.
In Verbis:

Súmula 653/STJ:
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

Portanto, restou evidenciado no decorrer da análise das razões recursais que o Juízo deixou de considerar as causas suspensivas da prescrição intercorrente, bem como não tendo observado os procedimentos dispostos no art. 40 da LEF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja reformada para não ocorrer a prescrição intercorrente e determino a remessa dos autos para o Juízo para que a Execução prossiga, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024